Tribunal: TJDFT
Processo: 0011779-06.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes nos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A realização de laudo de exame pericial no local do furto se mostra prescindível, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada.
3. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP, somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.